Tribunal: TJBA
Processo: 8000210-61.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8000210-61.2024.8.05.0032 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMBARGADO: VANUSIA MEIRA DE ALMEIDA LEITE Advogado(s): LEONARDO OLIVA LIMA SANTOS ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TEMA 1313 DO STJ. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença quanto aos honorários sucumbenciais, fixando-os em 10% sobre o valor atualizado da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à aplicação da tese firmada no Tema 1313 do STJ, referente à fixação de honorários advocatícios por equidade nas demandas que pleiteiam do Poder Público a satisfação do direito à saúde. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O acórdão embargado, ao reformar a sentença de primeiro grau para fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, não considerou a tese firmada no Tema 1313 do STJ: "Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC". 4 - Constatada a omissão, impõe-se a adequação do julgado à tese firmada sob o rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 927, III, do CPC. 5- O valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) fixado a título de honorários na sentença, por apreciação equitativa, mostra-se insuficiente, considerando as diretrizes do art. 85, §2º, do CPC e a importância da causa, sendo adequada sua majoração para R$ 2.000,00 (dois mil reais). IV. DISPOSITIVO 6 - Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e negar provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, majorando-os, contudo, para R$ 2.000,00 (dois mil reais). Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; art. 927, III; art. 85, § 2º Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1076; STJ, Tema 1313. Vistos, relatados e discutidos estes autos da EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8000210-61.2024.8.05.0032/50000, sendo parte Embargante ESTADO DA BAHIA e parte Embargada VANUSIA MEIRA DE ALMEIDA LEITE, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Relator Procurador(a) de Justiça RM02